Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-66.2022.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000546-66.2022.8.05.0119 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NARA CHAVES OLIVEIRA Advogados: LUCCIANO GONÇALVES MOREIRA, NINA GESSIKA DIAS MORENO APELADO: MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR E HORA AULA SUPLEMENTAR. LEI MUNICIPAL N. 704/2004. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA PERCEPÇÃO DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. ADEQUAÇÃO À LEI DO PISO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SÚMULAS 346 E 473, DO STF. PLEITO DE DANOS MORAIS. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADORA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000546-66.2022.8.05.0119, em que são demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.